Tribunal: TJDFT
Processo: 0021658-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021658-21.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIZABETE SCHMALTZ SILVESTRE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor ELIZABETE SCHMALTZ SILVESTRE para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível devidamente preenchido. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios